Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-05.2020.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001721-05.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILEIDE CARVALHO DE LIMA - CPF: 010.098.331-62 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001721-05.2020.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Marilene Carvalho de Lima

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO DA INICIAL DA AUTORA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora desconhece o débito, e, consequentemente, a sua responsabilidade diante este, no valor de R$ 209,15, datada em 26.01.2020, em contrapartida, a empresa de telefonia, em sua defesa, coleciona aos autos histórico de pagamentos, relatório de chamadas originadas e recebidas, bem como, faturas com o mesmo endereço informado pela consumidora na petição inicial, deste modo, entendo ter sido comprovada a relação jurídica entre as partes.

2. Restando comprovada a origem do débito e ausente a prova da quitação do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. A sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021